Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 119954477 do processo de referência) que, liquidação de sentença requerida por Ludmilla Alvim de Oliveira, processo n. 0015050-38.2016.8.07.0001, indeferiu as impugnações oferecidas pelas partes e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença movida por LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Por meio da decisão de ID 77181134, o Juízo determinou a realização de perícia, em face da complexidade da causa, com a finalidade de “(I) revisão dos benefícios previdenciários da autora; e quanto à (II) ao valor da reserva matemática a ser recomposta pela autora para possibilitar a revisão”. Apresentado o laudo pericial, foi proferida decisão (ID 103398419) em que restaram consignados os seguintes parâmetros de retificação dos cálculos: Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do devedor (ID 101697448) e DEFIRO parcialmente a impugnação da credora (ID 101778410), tão somente para reconhecer a incidência indevida de honorários advocatícios na conta, oportunizar prazo de comprovação do recolhimento de verbas na ação trabalhista e para determinar a retificação do laudo no que atine à forma parcial de complementação do benefício. Apresentados os comprovantes de recolhimento das verbas trabalhistas (ID 109617818), os autos foram remetidos ao perito, que apresentou laudo complementar ao ID 111526303. As partes se insurgiram ao laudo complementar (IDs 115409995 e 113836973), oportunidade em que o perito foi intimado para novos esclarecimentos. Em resposta, o perito apresentou a manifestação de ID 116620921, vindo as partes a se insurgir aos IDs 119088530 e 118859543. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da impugnação do devedor O devedor aduz, em síntese: (I) diferenças de contribuições previdenciárias e o superávit financeiro; (II) cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras – VACF; (III) apuração de diferenças passadas de benefício; e (IV) a não devolução de contribuições vertidas na seara trabalhista. Depreende-se dos autos que as três primeiras insurgências já se encontram devidamente apreciadas. Outrossim, tais alegações são objeto de agravo de instrumento interposto pela própria parte (AGI n. 0737075-31.2021.8.07.0000). Assim, além de já se ter operado a preclusão pro judicato, eventual nova apreciação acarretaria a supressão de instância. O item IV é o único tópico novo aduzido pela parte. No ponto, alega a parte que “as contribuições vertidas na seara trabalhista não são passíveis de devolução, uma vez que o participante possui a obrigação de verter contribuições periodicamente em favor do Plano de Benefícios no 1, visando fundear seu benefício futuro, bem como dos demais participantes”. Contudo, neste feito, não está em discussão nenhuma devolução de verbas por parte do devedor a título de contribuição. O que se discute é, tão somente, o método de cálculo da Reserva Matemática, em atenção ao tema repetitivo 955 de lavra do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que a controvérsia cinge-se à liquidação do julgado, não há nada o que prover acerca das alegações do devedor. Da impugnação da credora A credora alega, em síntese: (I) equívocos em valores apresentados pelo perito; (II) impossibilidade de cálculo retroativo da Reserva Matemática; e a (III) desconsideração nos cálculos das cotas já recolhidas na ação trabalhista (RT n. 0001015-48.2010.5.10.0002). Quanto à impossibilidade do cálculo retroativo, não há o que prover. Isso porque a inclusão dos compromissos passados foi objeto de decisão ao ID 103398415. Além disso, infere-se do ID 107065635 que a tese aventada também é objeto do agravo de instrumento (AGI n. 0733539-12.2021.8.07.0000), acarretando a supressão de instância eventual reapreciação por parte deste juízo. Ato contínuo, não merece prosperar a alegação de que os recolhimentos trabalhistas de ID 109617818 não foram incluídos no laudo pericial, eis que, conforme apontado pelo perito (ID 116620921 – pág. 05, item 4.c), o demonstrativo considera tais recolhimentos, diferentemente do que alegado pela credora. Por fim, também não procede o argumento de equívoco de cálculos. Conforme esclarecido pelo expert, ambas as partes são responsáveis pelo custeio da Reserva Matemática, cabendo 50% do montante para cada, quando da opção de 100% de impacto (cota pessoal + vota patronal). Cumpre salientar que os reflexos das horas extras impactam não somente os benefícios prospectivos, mas também os passados, de modo que a recomposição da Reserva Matemática deve observar também os períodos pretéritos. Da conclusão Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações das partes. Dessa forma, considerando que os cálculos apresentados foram elaborados nos exatos termos delineados nestes autos, HOMOLOGO o laudo pericial (IDs 116620921 e 111526303), para que surta seus jurídicos efeitos. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A, para que proceda à transferência dos honorários periciais (R$ 6.000,00, IDs 92935743 e 93256238), mais acréscimos legais, em favor do expert, cujos dados bancários constam dos laudos. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte credora para que promova o cumprimento definitivo de sentença ou para que requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 34688587), a agravante, sustenta a incorreção da decisão a quo, por divergir da jurisprudência sobre a matéria, notadamente no que se refere à adequação da ação ao julgado no Recurso Especial n° 1.312.736/RS, favorecendo o enriquecimento ilícito da agravada. Alega, em síntese, que seu assistente técnico procedeu à análise do cálculo pericial e verificou a existência de divergências, a saber: (i) ausência de contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI, não constando o período de 1/2013 a 12/2013, interregno em que verificado superávit técnico; (ii) equívoco no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), utilizado na apuração da recomposição da Reserva Matemática; (iii) apuração de diferenças passadas de benefício; (iv) a não devolução de contribuições vertidas na seara trabalhista. Discorre sobre a configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da credora, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Busca demonstrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede que o agravo de instrumento seja recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão de fls. ID 119954477 uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, indeferiu a impugnação da PREVI ao laudo pericial, porquanto eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 34688587 pp. 22-23. É o relato do necessário. Decido. De início, vale registrar a preclusão acerca das seguintes matérias: (i) ausência de contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI, não constando o período de 1/2013 a 12/2013, interregno em que verificado superávit técnico; (ii) equívoco no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), utilizado na apuração da recomposição da Reserva Matemática; e (iii) apuração de diferenças passadas de benefício. Com efeito, segundo observado pelo juízo a quo aludidas questões já foram objeto de exame, inclusive em sede recursal (AGI n. 0737075-31.2021.8.07.0000), relatado pela Desembargadora Simone Lucindo, cujo entendimento restou compendiado na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ACRÉSCIMO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LAUDO APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM MOMENTO DE SUPERAVIT FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CÁLCULO DO VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS SEMELHANTES ADOTADOS PELO EXPERT E PELA PARTE INSURGENTE. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE MENÇÃO NO LAUDO NÃO VERIFICADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CREDORA. NÃO CONSTATAÇÃO. OFENSA ÀS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatando-se que o título em liquidação deferiu o pagamento de benefícios especiais à participante, entendendo pela inexistência de implicações na fonte de custeio em períodos de superávit técnico, pode-se afirmar que inclui, dentre os deferimentos, a suspensão de contribuições em tais períodos, de sorte que, entender de modo contrário configura verdadeira afronta à coisa julgada. 2. Prevalecem os cálculos efetuados pela perícia judicial quando, não obstante o resultado final dos valores, percebe-se que os parâmetros utilizados pelo expert coincidem com os apontados pelo devedor, máxime porque realizados com isenção, imparcialidade, e em estrita observância dos termos fixados na decisão judicial. 3. Não há que se falar em ausência de indicação do valor da Reserva Matemática Vencida quando evidenciado que o laudo pericial notadamente traz a respectiva apuração do valor referente à diferença dos benefícios pretéritos. 4. Inexistindo equívoco na decisão agravada quanto às insurgências em relação ao laudo apresentado pelo expert, descabida qualquer alegação de enriquecimento ilícito da credora ou ofensa à normas legais ou infraconstitucionais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (acórdão 1412091, 07370753120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022) Destarte, inviável a reapreciação, nesta sede, de assunto acobertado pela preclusão consumativa. Sendo assim, admito parcialmente o recurso, tão somente ao tema relativo à não devolução de contribuições vertidas na seara trabalhista. Pois bem. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ao exame do caderno processual originário, depreende-se que Ludmilla Alvim de Oliveira, ora agravada, moveu ação de conhecimento, processo n. 0015050-38.2016.8.07.0001, com preceito cominatório, em desfavor de Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com o fito de obter pronunciamento judicial determinando à requerida em proceder à revisão de benefício complementar de previdência privada, por ter logrado êxito perante a Justiça do Trabalho, da pretensão de condenação do seu então empregador, Banco do Brasil, ao pagamento de horas extras e demais reflexos (Id 29395389 pp. 1-31 e Id 29395394 pp. 1-13, do processo de referência). Em 1o grau, o feito recebeu sentença, cuja parte dispositiva restou assim redigida (Id 29395534 do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos à autora, (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001015-48.2010.5.10.0002, nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, com a preservação do salário de participação a partir de 01/2010 e a PAGAR as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido da autora, arcará o requerido com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 29395538 do processo de referência), e, também, pela requerida (Id 29395544 do processo de referência), foram acolhidos integralmente os da demandante, e em parte os da ré, alterando-se o comando sentencial, in verbis (Id 29395563 do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos à autora, (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001015-48.2010.5.10.0002, nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, com a preservação do salário de participação a partir de 01/2010 e a PAGAR as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador) ou de forma parcial (cota do trabalhador). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido da autora, arcará o requerido com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Novos embargos de declaração pela autora (Id 29395566 do processo de referência), rejeitados conforme Id 29395570 do processo de referência. Inconformados ambos os litigantes apelaram. A Previ no Id 29395575 do processo de referência, e a autora no Id 29395589 do processo de referência, Ao julgar os recursos, sob a relatoria do Desembargador Hector Valverde, esta e. 1a Turma Cível negou provimento ao apelo da autora, ao tempo em que proveu, em parte, a apelação da PREVI, cujo entendimento restou compendiado na seguinte ementa (Id 66408284 do processo de referência): PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As horas extras constituem verba de natureza remuneratória e, dessa forma, o seu valor integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à PREVI, em conformidade com o regulamento do plano de benefícios. 2. A competência para o processo e julgamento de ação ajuizada contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, em razão da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: i) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 08.08.2018, data do julgamento do recurso repetitivo; ii) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, iii) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 6. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença. 7. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz de uma apreciação equitativa do Juiz, que vise a um valor justo e compatível com o trabalho desempenhado, de forma que não venha a aviltar o trabalho dos patronos constituídos, ou que não venha a remunerá-los de maneira excessiva. Assim, o julgador deve se nortear pelos preceitos estabelecidos em lei, devendo também ser razoável e prezar pelo equilíbrio financeiro das partes. 8. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial e cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. A sentença foi proferida observando todos os pedidos constantes da petição inicial. A parte pretende ampliar esses pedidos, o que é vedado por dispositivo da lei. 9. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 10. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. 11. Apelação da ré PREVI parcialmente provida. (Acórdão 1181473, 00150503820168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019) Ainda foi interposto recurso especial pela autora (Id 66408290 do processo de referência), bem como pela ré (Id 66408294 do processo de referência), ambos inadmitidos conforme decisões de Id 66408856 e Id 66408857, do processo de referência). Uma vez superados todos os recursos e incidentes processuais, o feito transitou em julgado em julgado em 7/6/2020 (Id 66408899 p. 81 do processo de referência). Deflagrada a liquidação da sentença, determinou-se a realização de perícia judicial em razão da complexidade da matéria (Id 77181134 do processo de referência), cujo laudo foi apresentado no Id 98747019 do processo de referência. Instadas a se manifestarem sobre a perícia a parte agravante ofereceu impugnação no Id 101697448 e a agravada no Id 101778410, do processo de referência. Ato contínuo foi proferida a decisão de Id 103398419 do processo de referência, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença movida por LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A sentença proferida por este juízo possui a seguinte parte dispositiva: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos à autora, (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001015-48.2010.5.10.0002 e a PAGAR as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido da autora, arcará o requerido com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Em face do recurso de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento parcial à recurso de apelação, vindo o dispositivo a conter a seguinte redação: Ante o exposto, conheço em parte da apelação da parte autora e, nessa extensão, nego provimento. Dou parcial provimento à apelação da PREVI apenas para consignar a necessidade prévia e integral recomposição da reserva matemática em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado mediante perícia em sede de liquidação de sentença, conforme o item I, c, do recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955). Majoro os honorários fixados na sentença, estabelecendo-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela sentença (ID 7938336). É como voto. (doc. de ID 66408284 - Pág. 10) Houve o trânsito em julgado e o início do cumprimento para fins de liquidação do julgado. Por meio da decisão de ID 77181134, este Juízo determinou a realização de perícia, em face da complexidade, com a finalidade de “(I) à revisão dos benefícios previdenciários da autora; e quanto à (II) ao valor da reserva matemática a ser recomposta pela autora para possibilitar a revisão”. O laudo pericial foi entregue ao ID 98747019, sendo que as partes o impugnaram aos IDs 101697448 e 101778410. O devedor aduz, em síntese (ID 101697448): (I) que não foram apuradas todas as diferenças de contribuições previdenciárias devidas em seu favor, em razão de intervalo em que se verificou superávit financeiro, entre o período de 01/2013 a 12/2013; (II) que houve equívoco no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras – VACF, o que causaria diminuição da reserva matemática a ser recomposta; (III) que é necessária a apuração de diferenças passadas de benefício, para encontro da reserva matemática vencida. Por sua vez, a credora aduz, em síntese (ID 101778410): (I) que o perito não descontou nos cálculos os valores relativos aos recolhimentos à PREVI realizadas no bojo da ação trabalhista; (II) que devem ser retirados dos cálculos as quotas partes pessoal e patronal sobre o complemento apurado; (III) que devem ser retirados dos cálculos o valor relativo aos honorários advocatícios; (IV) que deve ser incluída no laudo a conta do aporte parcial da reserva matemática. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que o Ilustro Perito chegou a seguinte conclusão: Primeiro questionamento: (I) à revisão dos benefícios previdenciários da autora; Elevação no valor do Complemento de Aposentadoria, na Data de Início de Benefício (02/01/2013) em R$ 4.810,98, ou seja, 39,98% (trinta e nove inteiros e noventa e oito décimos por cento), passando o valor do seu Complemento de Aposentadoria de R$ 12.033,50 (doze mil, trinta e três reais e cinquenta centavos), para o valor do Complemento de Aposentadoria de R$ 16.844,48 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). O valor atualizado do benefício em 01.07.2021 é de R$26.057,44 (vinte e seis mil, cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Segundo questionamento: (II) ao valor da reserva matemática a ser recomposta pela autora para possibilitar a revisão O valor da Recomposição da Reserva Matemática (RRM) que possibilitará a revisão do Complemento de Aposentadoria da Autora, a partir de 01/07/2021, o valor é de R$ 1.502.181,05 (um milhão, quinhentos e dois mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos). A controvérsia cinge-se acerca do acerto ou não dos cálculos realizados por perito judicial, em que se apurou inclusão de horas extras e os respectivos reflexos nas contribuições de previdência privada complementar, além do cálculo da recomposição da reserva matemática. Devidamente intimadas, as partes apresentaram impugnações, conforme relatado. Passo à análise das alegações. Da apuração das diferenças de contribuições previdenciárias e o superávit financeiro O devedor alega que, no período compreendido entre 01/2013 e 12/2013, operou superávit técnico e a consequente suspensão das contribuições previdenciárias, tendo em vista a distribuição dos recursos excedentes para fundos de benefícios Assim, como não houve pagamento de benefícios no interregno mencionado, o devedor requer, na inclusão da perícia, a cobrança dos referidos valores, em razão da ausência de fonte de custeio. Contudo, não assiste razão ao devedor. A Lei complementar 109/01 dispõe, em seu art. 20, que a existência de superávit financeiro tem como objetivo garantir os benefícios, com a suspensão de contribuição enquanto persistir o excedente. O excedente é direcionado a fundo próprio para o pagamento de benefícios extraordinários, enquanto perdurar o excedente, o que acontece com o Benefício Especial de Remuneração e com o Benefício Especial Temporário, nos termos dos arts. 86 a 88 do Regulamento da PREVI. Nesse sentido, entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS). EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. TEMAS 955 E 1.021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE VERTER VALORES APÓS ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MORA. NÃO CARACTERIZADA. [...] 11. Possibilidade, ante a previsão do julgamento paradigma, que se esgota no benefício principal contratado, não se estendendo, no caso, aos assim denominados Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário. 11.1. Trata-se ambos de benefícios extraordinários concedidos em função de excepcional superávit financeiro aferido em determinado período de tempo e, por isso mesmo, momentâneo, a revelar sua insuscetibilidade de prolongamento, se não verificada a continuidade do quadro de superávit que legitimou sua concessão, quiçá, a incidência de acréscimos não previstos nem considerados no equacionamento financeiro. [...] (Acórdão 1367111, 07173600520188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, cumpre salientar que, neste processo, ambos os benefícios extraordinários foram incluídos no recálculo dos reflexos de horas extras, conforme julgado ao ID 29395534 – págs. 17 e19, sendo que, para ambos, a base de cálculo é o salário de participação. Com efeito, não procede o argumento de ausência de fonte de custeio em período de superávit técnico. A suspensão de contribuição no período decorre logicamente do ativo patrimonial gerado pelas aplicações financeiras. Assim, é incabível a cobrança de contribuições pelo período mencionado. Ainda, os direitos e obrigações das partes encontram-se amparados pelo Regulamento da devedora, sendo que os benefícios assegurados lastreiam-se naquilo que ficou avençado entre as partes. Assim, não procede a pretensão da devedora de pagamento de contribuições referentes ao período de superávit financeiro. Do cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras – VACF Aduz o devedor que o laudo pericial incorreu em erro no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras – VACF. Alega que a perícia indica VACF em montante superior, o que causa a diminuição da quantia de recomposição da reserva matemática. O VACF se trata de uma fórmula matemática utilizada no cálculo da avaliação atuarial dos compromissos previdenciários. O laudo pericial encontrou um VACF no montante de R$ 504.539,70, sendo que o devedor aponta à título de VACF a quantia de R$ 485,359,08. Contudo, insta salientar que os parâmetros utilizados pelo perito (ID 98747019 - Pág. 29) coincidem com aqueles apontados pelo próprio devedor ao ID 95510255. Assim, descabe ao devedor invocar erro de cálculos realizados nos moldes de seus próprios índices, sobretudo porque foram ratificados por perito especializado e devidamente licenciado na área técnica exigida, profissional que foi designado de forma imparcial e impessoal pelo juízo. Portanto, não assiste razão ao devedor. Da apuração de diferenças passadas de benefício O devedor aduz, ainda, a ausência no laudo pericial de indicação do valor da reserva matemática passada. Alega que a perícia apresentou somente o valor do compromisso financeiro futuro dos benefícios recalculados, sem apresentar a quantia a ser recomposta à reserva referente aos benefícios passados, o que causa impactos no equilíbrio financeiro e atuarial. Analisando detidamente os autos, percebe-se que o perito é expresso em dizer que “O pagamento à Autora do montante das diferenças passadas de complementação de aposentadoria, que não estavam previstos na programação atuarial, como foi conquistado pela Autora nas decisões transitadas em julgadas do presente feito e apresentado no APÊNDICE 2 deste Laudo Atuarial, sem a contrapartida no custeio, afetará o equilíbrio técnico do Plano de Benefícios no 1” (98747019 - Pág. 31). Conclui-se, portanto, que a austeridade financeira da reserva matemática fica comprometida com a falta de recomposição passada de benefícios. Assim, é imprescindível que ambos os cálculos constem do laudo (compromisso futuro e compromisso passado). No caso em apreço, alega o devedor que o perito apresentou devidamente a metodologia e índices dos compromissos futuros, os quais perfazem o montante de R$ 1.502.181,05, conforme o ID 98747019 - Pág. 36, ao passo que o trabalho pericial foi omisso quanto ao montante apurado do compromisso passado de benefícios, resumindo-se a apontar o valor de R$ 1.432.352,78, sem indicar a respectiva metodologia de cálculos. Contudo, não assiste razão ao devedor, visto que o apêndice 02 do laudo traz a apuração da diferença passada, conforme indicado pelo perito (ID 98747019 – Pág 45/48). Assim, não há que se falar em ausência de indicação do valor da reserva matemática passada, o qual encontra-se devidamente consignado no laudo. Das quotas partes pessoal e patronal sobre o complemento apurado Em sua impugnação, a credora alega que a perícia judicial incluiu nos cálculos quantia de R$ 50.332,79 à título de quotas partes pessoal e patronal. Aduz que a inclusão é indevida, ante a ausência de comando judicial de incidência de contribuições pessoal e patronal sobre a revisão do benefício. Contudo, não assiste razão à credora. Conforme restou decidido pela segunda instância (ID 66408287), para fins de revisão do benefício previdenciário, há a necessidade de prévia e integral recomposição da reserva matemática. A decisão da segunda instância visa atender à tese 955 sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.312.736/RS, conforme já ventilado no feito: “[...] admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.”. Dentre outros fatores, sabe-se que a reserva matemática é composta pelos pagamentos de contribuições previdenciárias, as quais integram um fundo de investimento compromissado com o pagamento futuro de benefícios. Nesse sentido, as contribuições patronais, entendidas como aquelas recolhidas por patrocinador, e as contribuições pessoas, sendo aquelas recolhidas pelo participante, têm como objetivo compor o montante destinado ao custeio de benefícios. Vejamos as seguintes definições extraídas do art. 110 do Regulamento da PREVI (Plano de Benefícios 01): Art. 110 – Para efeito deste Regulamento, entende-se por: XXIX. Contribuições Patronais – são aquelas feitas pelo patrocinador destinadas ao custeio dos benefícios previstos no Regulamento do Plano de Benefícios. XXX. Contribuições Pessoais – são aquelas feitas pelo participante destinadas ao custeio dos benefícios previstos no Regulamento do Plano de Benefícios. LXXXII. Reserva Matemática – corresponde à soma da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder com a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos. Ora, restaria invertida toda a lógica da previdência complementar caso não houvesse obrigação em contribuir por parte dos participantes, tendo em vista que o implemento de benefícios depende, cabalmente, de uma fonte de custeio. Consequentemente, a existência da reserva matemática se inviabilizaria com a inexistência de contribuições previdenciárias. No caso em pareço, em que se busca a revisão de benefício, as contribuições devem ser consideradas nos reflexos das horas extras, sob pena de impactar o equilíbrio financeiro e atuarial da reserva matemática. Dessa forma, não há que se falar em inclusão indevida de contribuições patronal e pessoal nos cálculos periciais. Do recebimento parcial da reserva matemática A sentença proferida nos autos, complementada por embargos de declaração (ID 29395563), consignou que a revisão dos benefícios seriam apurados em liquidação de sentença, “oportunidade em que será auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador) ou de forma parcial (cota do trabalhador)”. Depreende-se do laudo pericial que foram apresentados os cálculos referentes ao benefício integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador). Contudo, para fins de aferição do recebimento integral ou parcial, mostra-se imprescindível traçar o paralelo entre a forma integral e a demonstração contábil da forma parcial de complementação do benefício. Portanto, o laudo deve ser retificado nos termos alinhavados. Dos recolhimentos realizados na ação trabalhista e dos honorários advocatícios Por fim, aduz a credora que o perito deixou de abater nos cálculos os recolhimentos à PREVI realizados na ação trabalhista em que se discutiram as horas extras (n. 0001015-48.2010.5.10.0002), em cotas de R$ 88.285,66. Ainda, alega que os honorários advocatícios de sucumbência da requerente não deveriam ser incluídos nos cálculos a serem aportados à reserva matemática. De fato, infere-se do ID 98738819, pág. 35, que o perito incluiu a quantia devida à título de honorários no valor devido. Contudo, referida majoração é indevida, porquanto os honorários são verbas destinadas aos patronos da credora (art. 85, CPC). Portanto, incabível a incidência de honorários de sucumbência nos aportes da reserva matemática, Quanto ao recolhimento de verba na ação trabalhista, tenho que, em tese, assiste razão à credora, devendo-se proceder ao abatimento, tendo em vista que é inexigível o pagamento em duplicidade. Contudo, a impugnação da credora (ID 101778410) vem desacompanhada da comprovação do referido recolhimento, sendo o caso de lhe oportunizar prazo para apresentação dos comprovantes de recolhimento. Do quesito do juízo Dispõe o art. 470, II, Código de Processo Civil, que incumbe ao juiz formular os quesitos que entender necessários para esclarecimento da causa. Entendo que, ante a complexidade a que a causa se refere, o laudo pericial deve ser claro no sentido de apontar, após a realização dos cálculos, os valores de aporte da reserva matemática que cabem tanto à credora, como os que cabem à devedora. Dessa forma, queira o Sr. perito indicar na retificação dos trabalhos, com clareza e transparência, a quantia exata que cabe a cada uma das partes no que se refere à recomposição da reserva matemática, em conclusão específica para tanto. Da conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do devedor (ID 101697448) e DEFIRO parcialmente a impugnação da credora (ID 101778410, tão somente para reconhecer a incidência indevida de honorários advocatícios na conta, oportunizar prazo de comprovação do recolhimento de verbas na ação trabalhista e para determinar a retificação do laudo no que atine à forma parcial de complementação do benefício. Dessa forma, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a credora apresente nos autos os comprovantes de recolhimento à PREVI das cotas partes depositadas na ação trabalhista n. 0001015-48.2010.5.10.0002. Após, INTIME-SE o perito para retificação do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias, com vistas a incluir no cálculo as cotas partes mencionadas, além de retirar da conta o valor atinente aos honorários advocatícios de sucumbência e de responder ao quesito deste juízo. Ainda, deverá o perito apresentar demonstração da forma parcial de complementação, conforme ventilado nesta decisão. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1o, Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. Referido decisum foi objeto de agravo de instrumento, manejado por ambas as partes. O da autora, autuado sob o n. 0733539-12 .2021.8 .07.0000, e o da ré, de n. 0737075- 31 .2021 .8.07.0000, relatados pela Desembargador Simone Lucindo, foram improvidos. Em prosseguimento, o perito apresentou o laudo complementar no Id 111526303 do processo de referência. Uma vez mais, os litigantes impugnaram a perícia. A recorrente, no Id 113836973, e a recorrida no Id 115409995 do processo de referência. No Id 116620921 do processo de referência o perito respondeu às impugnações das partes. Especificamente quanto ao ponto discutido nesta sede, relativo à não devolução de contribuições vertidas na seara trabalhista, o experto judicial esclareceu (Id 116620921 p. 4 do processo de referência): 3.d- Contribuições Previdenciárias – Período em Atividade: “Logo, com o aumento do salário-de-participação da parte Reclamante, bem como a previsão de serem vertidas contribuições ao Plano, visando, inclusive, o financiamento de todos os benefícios, entendemos que não é viável a devolução ou a compensação do custeio vertido na ação trabalhista pretérita.” (grifo nosso) Resposta: Não concordamos com a Ré, pois este Perito seguiu, estritamente, a determinação da decisão de ID 103398419- Pág. 8, in verbis: “Quanto ao recolhimento de verba na ação trabalhista, tenho que, em tese, assiste razão à credora, devendo-se proceder ao abatimento, tendo em vista que é inexigível o pagamento em duplicidade”. Houve, novamente, insurgência quanto à prova técnica. Não obstante, a Previ não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais discorda da perícia. Vê-se que a agravante se adstringiu a reproduzir, ipsis litteris, os mesmos argumentos suscitados, na petição de Id 113836973 do processo de referência, como se vê do título específico Contribuições Previdenciárias – Período em Atividade (Id 118859543 pp. 7-8 do processo de referência)., os quais já haviam sido esclarecidas pelo perito judicial. Sobre o tema, colhem-se, os seguintes julgados desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que este se reveste de imparcialidade, correta a sentença que homologa os cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela parte autora. 2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do Juízo, uma vez que este prima pela imparcialidade. [...]. (Acórdão 1415351, 07115162920188070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022) – grifo nosso AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALENCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 2.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 2.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte. 3. Agravos de Instrumento conhecido, mas desprovidos. (Acórdão 1408307, 07384523720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022) – grifo nosso Deste modo, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de prova coligidos, não vislumbro demonstrada a plausibilidade das alegações e da probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a recorrente não logrou, objetivamente, infirmar as considerações apresentadas pelo experto judicial, a ensejar, portanto, a inferência de que se mostra hígida a prova técnica elaborada nos autos. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que devem estar cumulativamente demonstrados para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso. Verifico não haver elementos concretos demonstradores de possível ou efetiva ocorrência de perigo de dano, porque a recorrente não demonstrou que efetivamente qualquer incorreção no laudo pericial. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento, e, nessa extensão INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora